Tribunal: TJDFT
Processo: 0738946-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA BACENJUD (SISBAJUD). MODALIDADE TEIMOSINHA (REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO). RAZOABILIDADE. DECURSO DE TEMPO DE MENOS DE UM ANO DA ÚLTIMA PESQUISA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em decidir acerca do pedido de renovação de busca de bens via SISBAJUD de forma reiterada (teimosinha).
2. A renovação de pesquisa ao SISBAJUD, seja mediante uma única busca, seja por emissões repetitivas de ordens de bloqueio, deve atender ao princípio da razoabilidade, a ser analisado em cada caso em concreto.
3. Inexiste óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se revelam necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução, devendo serem empreendidas novas medidas postuladas pela parte exequente quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas, de acordo com a situação fático-processual dos autos.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração do pedido de realização de pesquisa pelos sistemas informatizados quando houver prova da alteração da situação econômica do executado ou, se houver decorrido tempo suficiente, a gerar a indagação sobre modificações de sua situação financeira, circunstâncias que não se vislumbram no caso em apreço.
6. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.